Tribunal: TJBA
Processo: 8002985-14.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8002985-14.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO

AGRAVADO: N. V. AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA

Advogado(s)
:
DEUSDETE MACHADO DE SENA FILHO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MORTE DE UM DOS EXECUTADOS. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PROSSEGUIMENTO EM RELAÇÃO AOS DEMAIS DEVEDORES. POSSIBILIDADE.

1. A morte de um dos executados durante o processo executivo não determina a suspensão total do feito quando há outros coobrigados.

2. O processo deve ser suspenso apenas em relação ao executado falecido, permitindo-se o prosseguimento contra os demais devedores solidários.

3. A empresa executada permanece ativa conforme consulta ao CNPJ, não havendo óbice ao prosseguimento da execução em face da pessoa jurídica.

4. Precedentes do STJ e tribunais pátrios no sentido do prosseguimento da execução contra os demais devedores.

5. Recurso conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8002985-14.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A, e agravado, N. V. AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
EM CONHECER E DAR PROVIMENTO AO PRESENTE AGRAVO DE INSTRUMENTO,
nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, .........de......................de 2025.

Presidente

Francisco de Oliveira Bispo

Juiz Convocado-Substituto 2º Grau

Relator

Procurador(a) de Justiça